Tribunal: TJDFT
Processo: 0706577-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM SERÁ LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. INVIABILIDADE. ENDEREÇOS ALEATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. CABIMENTO.
1. A expedição de mandado de busca e apreensão não pode ser condicionada à comprovação de que o bem encontra-se no local indicado, salvo se o endereço já foi objeto de diligência prévia e frustrada ou se restar evidenciado que o credor indica aleatoriamente endereços para evitar a extinção do processo.
2. A reiteração de pedidos e de diligências desprovidas de elementos mínimos que demonstrem a sua efetividade, interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda e prejudica a adequada administração da justiça.
3. Recurso conhecido e não provido.